Tribunal: TJMT
Processo: 1001296-86.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001296-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), DIONE DE OLIVEIRA DORADO RODRIGUES - CPF: 972.103.311-15 (AGRAVANTE), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (AGRAVADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (AGRAVADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0002-72 (AGRAVADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. - CNPJ: 33.030.944/0001-60 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos da ação de Limitação de Descontos c/c Repactuação de Dívidas com Base na Lei do Superendividamento. A agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer seu mínimo existencial, apresentando documentos comprobatórios de sua renda e dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita, considerando a presunção relativa de hipossuficiência e a comprovação do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser concedida àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos, conforme o artigo 98 do Código de Processo Civil.

A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de indícios concretos de capacidade financeira.

No caso concreto, a agravante apresentou documentação que evidencia sua situação de superendividamento, incluindo holerite e plano de pagamento de dívidas, demonstrando que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento.

Diante da comprovação da insuficiência de recursos, impõe-se a concessão da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita é relativa e pode ser afastada mediante provas concretas da capacidade financeira do requerente.

O superendividamento comprovado pode ser considerado elemento suficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, "Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477.

R E L A T Ó R I O

Agravante(s):

DIONE DE OLIVEIRA DORADO RODRIGUES
.

Agrava
do
(s):

BANCO BRADESCARD S.A
.
e Outros.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DIONE DE OLIVEIRA DORADO RODRIGUES,
com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da
a
ção
d
e Limitação de Descontos c/c Repactuação de dívidas com Base na Lei do Superendividamento de nº 1040728-43.2024.8.11.0002, manejada em face de
SUPERSIM ANÁLISE DE DADOS E CORREPONDENTE BANCÁRIO LTDA E OUTROS
,
i
ndeferiu o pedido de
a
ssistência
j
udiciária
g
ratuita, determinando o recolhimento das custas iniciais no feito, com possibilidade de parcelamento.

Para tanto, a
agravante alega que se encontra em situação de superendividamento, não possuindo condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometer o seu mínimo existencial, conforme demonstrado nos documentos anexados aos autos, incluindo seu holerite e plano de pagamento das dívidas.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

N
os termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos. Ademais, o artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal estabelece que a presunção de hipossuficiência é juris tantum para pessoas naturais, sendo afastada apenas diante de indícios concretos de capacidade financeira.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso dos autos, a agravante colacionou documentos que corroboram sua alegação de superendividamento, notadamente seu holerite do mês de agosto de 2024, que indica um rendimento líquido de R$ 6.187,29, bem como o plano de pagamento de suas dívidas, que evidencia um comprometimento significativo de sua renda mensal
líquida com as dívidas contraídas perante 10 instituições financeiras
e prestadoras de serviços.

Nesse contexto, restando demonstrado que a recorrente não dispõe de recursos suficientes para arcar com as custas processuais
- as quais estão estimadas em valor superior a R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) -
sem prejuízo

de sua manutenção e
sustento
, impõe-se a reforma da decisão agravada, concedendo-lhe a gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária pleiteada pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025